Tribunal: TJPA
Processo: 0003600-51.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003600-51.2019.8.14.0049

EMBARGANTE: CARLOS MAGNO SOUSA DA SILVA, PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA NETO, ANDREY DA SILVA MOREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 159, §1º, C/C ARTIGO 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR SEU REAL POTENCIAL LESIVO
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. TODAS AS TESES SUSCITADAS PELOS EMBARGANTES FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO ORA VERGASTADO.

2.

O aresto embargado, na sua motivação, se alicerçou em prova teStemunhal colhida em juízo para demonstrar a materialidade e autoria do delito imputado ao ora embargante e, assim, sustentar a decisão condenatória.

3. a causa de aumento de emprego de arma de fogo restou claramente evidenciada nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, que foi categórica em afirmar a efetiva utilização de, ao menos, 03 (três) armas de fogo na empreitada delituosa sob análise.

4. ademais, é prescindível, para a configuração da majorante em tela, a apreensão ou de perícia técnica no objeto, para aferir seu potencial lesivo, quando presentes outros meios de prova que demonstrem sua utilização, nos termos da súmula nº 14 deste eg. tjpa.

5. RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

6. para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
Carlos Magno Sousa da Silva
,
Pedro Paulo Oliveira Silva Neto
e
Andrey da Silva Moreira

,
objetivando reformar o
V. Acórdão ID 6857770
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
da apelação anteriormente peticionada e
negou-lhe provimento
, mantendo inalterada a sua condenação, nos termos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em erro de julgamento ao manter a
majorante do emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que o citado objeto não fora apreendido, apresentado, ou sequer submetido à devida perícia técnica para aferir o seu real potencial lesivo. E, sob esta fundamentação, requereu a
modificação
do pronunciamento judicial ora atacado, para que seja
decotada
a aludida causa de aumento do delito em tela. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Ordinário nas Instâncias Superiores.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
do presente recurso, por entende que as ilações defensivas não se enquadram em qualquer uma das hipóteses prescritas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja
recortada
a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, sob o argumento de que não houve a apreensão, apresentação ou a submissão do mencionado objeto à perícia técnica no intuito de aferir seu real potencial lesivo. Salientou que não há provas suficientes nos autos a caracterizar ou comprovar, satisfatoriamente, a presença de arma de fogo na conduta delitiva sob julgamento, razão pela qual deve ser afastada.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os
embargos
de declaração tem por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de insuficiência de provas apresentada na apelação anteriormente peticionada, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
(...). Desta forma, extrai-se que a
materialidade e autoria do crime
encontram-se pautadas nos
elementos de prova produzidos durante a inquirição policial
,
bem como pela prova testemunhal produzida na fase judicial
, os quais apontam, indene de dúvidas, para os ora apelantes como autores da conduta ilícita tipificada na denúncia. Em seu depoimento prestado em juízo, a
vítima Antônio Edinaldo dos Santos Soares
, declarou: “(...). Que foi deixar sua filha na escola e quando retornou, ao adentrar no ramal por volta das 07h20min, 02 de maio, quinta feira, avistou uma HILUX; Que havia três assaltantes no veículo; Que foi seguido pelo veículo; Que na ocasião, no veículo também havia outra pessoa sequestrada pelos acusados; Que ao chegar em casa e subir a rampa para verificar o cadeado, foi abordado pelos
acusados Pedro e Andrey
;
Que ambos estavam armado
s;
Que o Carlos (chefe) estava como condutor da Hilux e também estava armado
; (...); Que, após conversa entre os acusados, sua liberdade foi condicionada ao pagamento do resgate de R$ 2.500,00; Que sua esposa entrou em contato com os acusados, exigindo saber se este encontrava-se vivo; Que na sexta feira sua família conseguiu depositar a quantia exigida; Que sua esposa não obteve notícias de sua liberação e esse motivo, acionou a polícia; Que a polícia realizou buscas pela região e no sábado, conseguiu localizar seu veículo; Que foi liberado no domingo, por volta das 06h00min, em um ramal próximo a alça viária; (...); Que Carlos e o Andrey foram bastante agressivos durante o ocorrido; (...).”. (ID 6096716, págs. 04-05). Grifei Corroborando a versão acusatória
, a informante Maria da Conceição da Costa Soares
, esposa do ofendido, perante a autoridade judicial, informou: “(...). Que é esposa de Antônio; Que tomou conhecimento do sequestro quando os acusados entraram em contato com o seu cunhado; Que seu cunhado ligou para confirmar a veracidade da informação; Que seu esposo saiu na quinta feira, por volta das 06h15min para levar sua filha no colégio em castanhal; (...); Que ao chegar na DEPOL, os acusados entraram em contato exigindo a quantia de R$ 2.500,00 para liberar a vítima; Que após alguns minutos, os acusados entraram em contato novamente informando a conta para transferir o dinheiro; Que exigiram a esta para que não envolvesse a polícia, caso contrário
‘já sabe o que vai acontecer com o seu marido’
; (...); Que procurou a polícia militar em Santa Izabel e esta contatou a força nacional que à época estava atuando no estado do Pará; Que em questão de minutos, o veículo do seu marido foi localizado; Que na manhã de domingo, por volta das 07h30min, recebeu uma ligação da Polícia informando que seu marido estava na barreira próxima a alça viária; Que foi busca-lo imediatamente;
Que o dinheiro do resgate não foi restituído
; Que não conhece nenhum dos acusados.”. (ID 6096716 e 6096717, págs. 05, e 01). Grifei Aliado ao depoimento do ofendido, encontra-se o relato dos Policiais Militares que participaram a ação investigativa que culminou na detenção dos ora apelantes, senão vejamos: O PM Raimundo Nonato Trindade, ao ser ouvido em juízo, noticiou: “(...). Que estava em policiamento em Benevides, quando foram acionados por outra viatura que estava no ponto base na BR; Que foram informados acerca de um veículo que possivelmente havia sido furtado; Que conseguiram abordar os acusados quando estes estavam chegando em Santa Izabel; Que no bolso de um dos acusados, foi encontrado os documentos da vítima; Que os acusados informaram que iriam fazer a entrega do veículo a mando de outra pessoa; Que, a priori, os acusados não quiseram parar o veículo e só o fizeram porque foram encurralados por três viaturas; Que os acusados saíram do carro e disseram ‘perdemos, perdemos’.”. (ID 6096717, pág. 01). Por sua vez, os PMs Elienai dos Santos Silva e Ari Pantoja Araújo, em juízo, afirmaram que estavam em rondas pela BR-316, quando foram informados acerca de um veículo roubado trafegando pela via. Esclareceram, ainda, que conseguiram abordar o veículo próximo ao município de Santa Izabel do Pará, onde encontravam-se os 04 (quatro) acusados, estando os documentos da vítima em poder de um deles. Desta forma, compreendo que a instrução probatória evidencia, de maneira clara, a dinâmica dos fatos delineados na denúncia, não havendo dúvidas acerca da ocorrência e da autoria do delito, apesar da negativa apresentada pelos ora apelantes. Diante de tais elementos, não verifico justificativa plausível que autorize a desconstituição do pronunciamento condenatório proferido pelo juízo sentenciante. (...).
”.
Grifei

Como esclarecido na decisão ora combatida, a causa de aumento do emprego de arma de fogo restou cristalinamente evidenciada por meio do depoimento da vítima
Antônio Edinaldo dos Santos Soares
, a qual asseverou, sem qualquer contradição, que durante a ação criminosa, foram utilizadas, ao menos, (03) três armas de fogo.

Nessa esteira, ressalto que apreensão do artefato bélico é prescindível quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova, em especial a palavra da vítima, haja vista o contato direito que tem com os infratores e possui maior qualificação para relatar como se deram os fatos.

Acerca do tema em comento,
a Súmula nº 14, desta Eg. Corte de Justiça
, leciona: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que o condenou pela prática criminosa.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
nego provimento
ao presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022